Tribunal: TJMT
Processo: 1022489-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022489-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (PACIENTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEI ANDRADE SILVA - CPF: 036.864.911-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.858.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA ROCHA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.821-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO JUNIOR CANDIDO BARBOSA PEREIRA - CPF: 044.433.421-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA [ART. 2o, §4o, INC. I, DA LEI 12.850/2013] – COMANDO VERMELHO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA A HIPÓTESE ANALISADOS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS No 1004330-74.2022.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA
– PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PROCESSO COM 15 (QUINZE) DENUNCIADOS COM PATRONOS DISTINTOS E INÚMERAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA EM 09.09.2022 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – INDIGNIDADE HUMANA OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDÊNCIADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 316 DO CPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

REANÁLISE DA PRISÃO EFETIVADA PELA AUTORIDADE COATORA NO TÉRMINO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –

PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DO
STF [HC No. 174102] E STJ [RHC No 719.287]

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece de matéria

ausência de fundamentação da decisão constritiva e suficiência das medidas cautelares alternativas, porquanto apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático

Ausência
de prolongamento
injustificado ou desídia da autoridade judiciária apta a ensejar violação ao princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual, é
de ser rejeitada a alegação
de
excesso
de
prazo consubstanciada nas informações da autoridade coatora.

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o, incisos LXV e LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado, que nos autos no. 1004286-60.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O Paciente foi preso por representação da autoridade policial, sendo a prisão preventiva cumprida em 04.03.2021, por suposta participação em organização criminosa capitulado no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no. 12850/2013.

Sustenta, o excesso injustificado de prazo na prisão ao argumento de que o beneficiário está preso preventivamente há mais de 600 (seiscentos) dias. Aduz também, que a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar e que não houve a revisão da necessidade de sua manutenção no prazo de 90 (noventa) dias, à luz do art. 316 do CPP.

Consigna que: “(...)
a instrução criminal se findou na data de 09/09/2022 (id.94654877) e, até a presente data o nobre Juízo coator, não sentenciou o Paciente.
”(Sic.)

Ressalta, que: “(...)
inercia estatal pautada na ordem pública, não pode ser conceituada eternamente. A Impetrante entende que no presente caso, o único princípio que fazer jus a ser utilizado em sede de liminar é o da Teoria Pura do Direito versada por “Hans Kelsen”, considerado o principal pensador do positivismo jurídico, entendia que “somente o direito posto por seres humanos é direito positivo, não havendo normas justas ou injustas, mas válidas ou inválidas
”.(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
o prazo de reanálise estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não deve ser tido tão somente como mero prazo de passagem e, sim como um verdadeiro prazo limitador de uma prisão legal
.”(Sic.)

Explicita ainda que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo a possibilitar o pleito.

Requer a concessão da ordem por excesso injustificado de prazo a fim de que seja relaxada a prisão do paciente com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pela concessão da Liberdade Provisória com a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP]. Juntou documentos (Id.149289162, 149289163, 149289164)

A liminar foi indeferida (Id 150256199), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.151281190).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado -Portaria 1.093/2019-PGJ- Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 151454161)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA – COMANDO VERMELHO – ALEGA CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA; AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO PREVISTO NO ART. 316 DO CPP E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA A HIPÓTESE ANALISADOS NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS No 1004330-74.2022.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ENTENDIMENTO DO TJMT – CONSTRANGIMENTO QUE NÃO RESULTA DE UM CRITÉRIO ARITMÉTICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORIENTAÇÃO DO C. STJ – PARTICULARIDADES DO PROCESSO QUE NÃO EVIDENCIAM QUALQUER DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PENDÊNCIA DE JUNTADA DOS MEMORIAIS FINAIS DAS DEFESAS PARA POSTERIOR CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO C. STJ – CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO IMPERTINENTE – NÃO REALIZAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO 35 DO CNPG E GNCCRIM – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADA DENTRO DO PRAZO – PLEITO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP QUE DEVE SER AFASTADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, POR SI SÓS, QUE NÃO SÃO GARANTIDORES DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES.

Volta-se o presente
writ
, contra o excesso injustificado de prazo na prisão do paciente, bem como, o excesso na reavaliação quanto à necessidade da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, ao arrepio do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Preambularmente, registro que os argumentos de falta de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia cautelar e possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão foram analisados no
habeas corpus
precedente no.1004330-74.2022.8.11.0000, o qual, à unanimidade, esta colenda Segunda Câmara Criminal em 18.05.2022 denegou a ordem, restando assim ementado:

“Número Único
: 1004330-74.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 7o VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o, §4o, INC. I, DA LEI 12.850/2013] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE OBSTAR AS ATIVIDADES DO GRUPO – PRECEDENTES STF [RHC n.o 144.284] FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2. EXCESSO DE PRAZO NA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTES STJ [AGRG NO HC 592.026] – 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.” (Negritado no original)

Assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ]

impõe-se o não conhecimento das matérias supracitadas:

“[...]Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

E ainda, o seguintes arestos deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CUATELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT No 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83) (Negritou-se)

Acerca do alegado constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, a tese também não encontra amparo.

Para a adequada análise, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
nos seguintes termos, in verbis: (Id.151281190)

“[...]Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal TJMT, através de Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade: 81120227835691, referente ao Habeas Corpus n° 1022489-65.2022.8.11.0000, impetrado pela advogada Dra. Ana Karla Brandi Hohlenverger - OAB/MT 17584 em favor de João Vitor de Oliveira Rodrigues, nos seguintes termos: A requisição das presentes informações foi recebida em 11/11/2022.

Sustenta que o beneficiário está preso preventivamente há quase 02 (dois) anos, ou seja, há mais de 600 (seiscentos) dias, portanto, em flagrante excesso de prazo na referida prisão. Requer também, pela caracterização do excesso injustificado de prazo na reanálise da custódia após 90 (noventa) dias, pois, sob sua ótica, o caso afronta o Parágrafo Único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

A liminar requestada foi indeferida e os argumentos acima descritos foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Segundo consta dos autos de n° 1006763-90.2020.8.11.0042, a prisão preventiva de João Vitor foi decretada no dia 26.01.2021 em decisão consignada sob o Id. 47715887.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 04 de março de 2021 (1006763-90.2020.8.11.0042 - ID 50403822).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 14 (quatorze) corréus no dia 18 de março de 2021 (1004286-60.2021.8.11.0042 - ID 51333235), dando-o como incurso nas penas do artigo 2o, §3o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 14 de abril de 2021 (ID 53416351).

Conforme se infere do curso atual da ação penal, a audiência de instrução e julgamento se findou no dia 09/09/2022 e o Ministério Público apresentou alegações finais no dia 04/11/2022, de modo que o feito aguarda somente a apresentação de memoriais das defesas.

Ademais, quanto ao suposto excesso de prazo para o fim da instrução processual, tem-se que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo 15 (quinze) réus com defesas distintas, que naturalmente tende a tornar mais lenta a marcha processual.

Quanto à alegação de ausência de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva não se sustenta, uma vez
que a constrição cautelar do paciente foi fundamentadamente mantida na decisão acostada sob o ID 94654877, prolatada após a audiência de instrução e julgamento, em 09/09/2022.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.[...]

No caso vertente, embora o paciente encontra-se segregado desde o dia 04.03.2021, as particularidades do processo, quais sejam, 15 (quinze) denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa com a necessidade de expedição de cartas precatórias e reflexos da pandemia, evidenciam que não houve indolência judiciária apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo.

É cediço, que os prazos processuais não devem ser computados de maneira automática e estritamente aritmética, admitindo flexibilização ante as exigências naturais impostas pelas peculiaridades do caso, conforme tem decidido o STJ:

"[...]o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

E ainda, o Col. STJ:

“[...]Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (STJ, HC no 359.224/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016).

Ademais, consoante se infere, a autoridade coatora informa que as audiências de instrução e julgamento foram realizadas, valendo dizer que a instrução criminal foi encerrada em 09.09.2022 e, nessas condições, aplica-se o disposto na Súmula 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”. (Negritou-se)

De igual teor, constata-se que a o juízo
a quo
procedeu a reanálise da prisão do paciente sendo fundamentadamente mantida na decisão prolatada após a audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que
"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também, no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, REL. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

E ainda:

“[...]
Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data vênia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019”
(STJ, HC no 577.057/RJ, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6/5/2020)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação dos fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de João Victor de Oliveira Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022